Tribunal: TJDFT
Processo: 0716581-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716581-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A RECORRIDO: PEDRO ROCHA PANIÁGUA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE VALORES. SINAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO EQUITATIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS. TAXA DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. CARÁTER VINCULANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Realizada a resilição contratual, de acordo com o previsto no artigo 473, do Código Civil, deve o autor suportar os encargos decorrentes da aplicação da cláusula penal. Apesar de lícita a estipulação de cláusula contratual que autorize a retenção de parte dos valores pagos pelo promitente comprador, cabe ao juiz reduzir equitativamente a penalidade, uma vez detectada a excessiva onerosidade da estipulação, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio (artigo 413, do Código Civil). A abusividade da referida cláusula exige a sua revisão, à luz dos princípios que regem a relação de consumo, não havendo desrespeito à força do pacta sunt servanda. No presente caso, o percentual de 10% dos valores pagos pelo comprador mostra-se suficiente para reparar os gastos suportados pela vendedora, referentes às despesas para comercialização do imóvel então alienado. Não se legitima a retenção dos valores pagos pelo promitente comprador a título de sinal, que se caracteriza como arras na espécie confirmatória, o que impossibilita sua cumulação com a cláusula penal, sob pena de bis in idem. Portanto, ante a rescisão do contrato, deve a cláusula penal, reduzida para 10%, incidir sobre todos os valores pagos pelo consumidor, inclusive a título de sinal. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.740.911/DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, sob o tema no 1.002, fixou a seguinte tese: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1.740.911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). A recorrente alega violação aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a redução do percentual de retenção do valor pago pelo promitente comprador para os 10% (dez por cento) fixados no acórdão recorrido. Afirma, assim, ofensa à livre pactuação e à força normativa do contrato. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 389, 394, 402, 403 e 475, todos do Código Civil, seja em relação ao apontado dissenso interpretativo. O entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado do STJ para caso análogo, in verbis: “a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é, tendo a resilição contratual sido levada a cabo pelo promitente comprador, é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago. Portanto, foi adequada a restituição de 90% às adquirentes (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1552723/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012